Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719937-80.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA, THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO PACIENTE: FABIANO BUENO MAGALHAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIANO BUENO MAGALHAES, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execução Penal (VEP) e, como ilegal, a decisão que indeferiu os pedidos de: a) reconhecimento da prescrição das faltas de apresentação bimestral a partir de agosto-2019 (mov. 29.1 e 70); b) atualização da Relatório da Situação Processual Executória (RSPE); c) recolhimento do mandado de prisão expedido no mov. 55; d) manutenção da decisão proferida no mov. 47, que determinou o marco para análise da progressão o seu primeiro recolhimento; e e) progressão ao regime semiaberto e aberto (processo referência SEEU n. 0014421-22.2016.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Thiago Rodrigues Braga e Dr. Thiago Christian de Franca Carvalho) que, não obstante haja previsão legal de recurso específico contra decisão da autoridade judiciária da VEP, é cabível o “habeas corpus” diante da decisão violar a liberdade de locomoção do paciente. Relatou que, em razão do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/20023, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão (mov. 1), no regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado no dia 29-março-2016, emitido o mandado de prisão preventiva definitivo no dia 29-agosto-2016 (mov. 1.1). No dia seguinte a Defesa postulou a detração e a subsequente progressão de regime para o aberto (mov. 1.1), o que foi deferido no dia 03-novembro-2016. Com isso, os autos foram redistribuídos à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), a fim de dar início ao cumprimento de pena na modalidade domiciliar (mov. 1.1 – fl. 144). O cumprimento de pena se iniciou no dia 16-junho-2017 (mov. 1.1 – fls. 175-176), tendo, dentre as obrigações, a de comparecer bimestralmente à VEPERA/DF. Em que pese tenha sido lançada uma falta em JUNHO-2019, a própria VEPERA realizou um lançamento, no qual informou que o paciente compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas em 05-junho-2019 (mov. 2.1). A Defesa então requereu a designação de audiência para que fosse justificada as supostas faltas (mov. 5.1), no dia 17-fevereiro-2020, haja vista o erro material no lançamento do acompanhamento ora destacado. Salientou que a audiência foi designada para o dia 30-abril-2020 (mov. 6.0 e 7.1), porém, foi cancelada em detrimento das medidas de contenção da COVID-19 pela Portaria no 03, de 16-março-2020 (mov. 11.1). Informou que, no dia 21-julho-2020, foi acrescido o segundo cumprimento de pena ao paciente (mov. 12.1), em razão do delito do artigo 2o da Lei 12.850/2013, com condenação em 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado no dia 08-maio-2019. Obtemperou que, em 26-agosto-2020, a Defesa requereu a progressão do cumprimento de pena para o regime aberto, ao argumento de se tratar de condenação de fato anterior ao cumprimento da primeira pena (mov. 18.1). A autoridade judiciária, por sua vez, no dia 31-agosto-2020 (mov. 20.1), incluir o feito em pauta de justificativa/advertência. Alegou que, todavia, passados 8 (oito) meses sem a inclusão, foi acrescido, no dia 30-abril-2021, um terceiro cumprimento de pena ao paciente (mov. 21.1), em razão dos delitos tipificados no artigo 1o, “caput” (por quatro vezes), da Lei 9.613/1998 e no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, com condenação em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, com trânsito em julgado no dia 26-fevereiro-2021. Em razão disso, a Defesa requereu (mov. 27.1), no dia 03-maio-2021, a progressão do cumprimento de pena para o regime semiaberto e consequentemente aberto, tendo em vista se tratar de condenação de fato anterior ao cumprimento da primeira pena. Assim, apenas no dia 13-maio-2021, o Juízo da VEPERA determinou a redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais (mov. 29.1), no que a Defesa requereu perante esta a unificação e análise de progressão para o regime semiaberto e aberto diante a obtenção dos requisitos objetivos e subjetivos (mov. 40.1), o que foi acatado pela magistrada da VEP, Dra. Leila Cury. Aduziu que, em 04-outubro-2021, o Ministério Público se manifestou pela revogação do mandado de prisão, deferimento da progressão ao semiaberto e aberto, atualização do RSPE e encaminhamento dos autos à VEPERA (mov. 66.1), todavia, o pleito foi indeferido, então pelo magistrado Bruno Macacari (mov. 70.1), sob o fundamento de que eventuais faltas poderiam ser homologadas, de modo a alterar o contexto e os cálculos para futuros benefícios. Determinou, assim, o cumprimento do mandado de prisão e, após o recolhimento do paciente, a designação da audiência de justificação. Narrou que, por entender que a decisão foi contrária ao anterior entendimento exarado pela outra magistrada, Dra. Leila Cury, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Destacou que, interposto agravo em execução (mov. 88.1.), este foi parcialmente provido por esta 2a Turma Criminal, em julgado desta relatoria, no qual consignou-se que as faltas graves devem ser apuradas, imediatamente, em audiência de justificação, a fim de consolidar a situação executória do recorrente e verificar o preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão de regime e eventuais benefícios. Assim, determinou-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização da audiência de justificação e decisão sobre a duração da interrupção do cumprimento da pena, bem como para realizar o exame dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à progressão de regime. Salientou, contudo, que a determinação não foi cumprida, porquanto deixou-se de designar a audiência de justificação para a apuração da suposta falta e, por isso, a Defesa, no dia 12-janeiro-2023, requereu (mov. 118.1): a) o reconhecimento da prescrição da suposta falta grave, uma vez que não foi analisada na mov. 29.1 e 70; b) a atualização da RSPE; c) o recolhimento do mandado de prisão expedido no mov. 55; d) a manutenção da decisão proferida no mov. 47, que determinou o marco para análise da progressão o seu primeiro recolhimento; e e) a progressão ao regime semiaberto e aberto. Alegou que, diante do pleito, o Ministério Público, em 29-janeiro-2023, manifestou-se (mov. 123.1) pelo reconhecimento da prescrição, com a desconsideração da interrupção da pena; pela atualização da RSPE; e, após, nova vista para análise de benefícios pendentes. Aduziu que, entretanto, o magistrado Bruno Macacari indeferiu novamente o pedido, no que inovou em suas razões e ratificou que só ocorrerá a audiência de justificação quando o paciente for preso, o que contrariou expressamente a determinação deste egrégio Tribunal (mov. 125.1 - dia 31-janeiro-2023). Completou que, em razão disto, a Defesa interpôs agravo em execução no dia 11-fevereiro-2023, o qual, até o presente momento, não foi remetido ao Tribunal, o que evidenciou o constrangimento ilegal pela inércia estatal: seja pela própria prescrição da suposta falta, seja pela negativa do cumprimento do que foi determinado por esta Corte, seja pela manutenção do mandado de prisão ilegal ou seja pela inovação da decisão que foge a lógica e a realidade processual. Informou que, até a data da propositura do presente “writ”, já se passaram 1 (um) ano e 2 (dois) meses sem a marcação da audiência de justificação, em contrariedade com o decidido por esta segunda instância, e a atitude da autoridade apontada como coatora, no sentido de que só marcaria a audiência quando o paciente fosse preso, se mostra equivocada e culminada de desobediência ao que foi determinado. Argumentou que a referida autoridade sustenta a fuga do paciente, mas nada foi falado sobre isso antes (art. 49, II, da LEP), sendo um fundamento completamente novo pelo Juízo “a quo”. O que se relatava era apenas o possível descumprimento de condição imposta no regime aberto (art. 49, V, da LEP), qual seja, o comparecimento bimestral junto à VEPERA. Ademais, o paciente nunca fugiu, pois comparecia normalmente em Juízo e suas assinaturas foram suspensas devido a pandemia, embora continuou a ser fiscalizado pelo Estado, de modo que há, em tese, o cumprimento ficto. Assim, a interrupção ocasionada pelo embaraço entre a VEPERA e a VEP impediu a continuidade do cumprimento da pena, quando da unificação das novas execuções. Obtemperou, assim, que, passados mais de 1 (um) ano do acórdão prolatado por este Tribunal e mais de 3 (três) anos da notícia da suposta falta, a autoridade coatora agora quer realizar a sua apuração, mesmo diante de dois pareceres favoráveis do Ministério Público, inclusive pela prescrição, a qual se mostra patente de reconhecimento. Acrescentou que a suposta falta ainda impossibilitou a análise dos pedidos de progressão de mov. 27, 40 e 73, pois, com as análises dos requisitos objetivo e subjetivo, o paciente já fazia jus a progressão ao regime semiaberto e aberto. Delineou, portanto, que a inércia estatal não pode sobrepesar no cumprimento de pena do paciente, que não pode sofrer o ônus da morosidade na marcação da apuração da suposta falta. Pontuou, ainda, que, diante da prescrição, retorna o feito ao entendimento já exposto no mov. 47, da magistrada Leila Cury, a fim de determinar como marco para obtenção de benefícios o dia do primeiro recolhimento, e é nítido que o paciente já obteve os requisitos objetivo e subjetivo para progressão para o regime semiaberto e aberto, haja vista que sua pena total é de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, sendo que dessa pena já cumpriu 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias, de modo que necessário o cumprimento de 1/6 (um sexto) para progredir ao regime semiaberto e o mesmo quantitativo para o aberto, isto é, 2 (dois) anos 3 (três) meses para cada progressão. Requereu, liminarmente e no mérito, o recolhimento do mandado de prisão, o reconhecimento da prescrição das supostas faltas, para determinar a atualização da RPSE e a progressão do regime para o semiaberto e aberto. É o relatório. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” É cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, ambas as Cortes Superiores admitem a admissão do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Na hipótese, a Defesa informa que foi interposto recurso de agravo em execução, entretanto, alega omissão da autoridade judiciária apontada como coatora no envio do feito a esta Instância, bem como omissão na análise dos pleitos defensivos execucionais, quais sejam: reconhecimento da prescrição das supostas faltas cometidas pelo sentenciado e consequente progressão de regime, antes do cumprimento do mandado de prisão expedido. Destarte, em face da omissão alegada e da pendência de cumprimento de mandado de prisão em desfavor do paciente, faz-se necessária a análise do “writ”, a fim de se verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Trata-se de processo de execução com inúmeras intercorrências, pedidos e decisões, que demandam ampla análise documental e a vinda de informações da autoridade apontada como coatora acerca da atual situação processual executória do apenado. A última decisão juntada aos autos data de 31-janeiro-2023, na qual a eminente autoridade judiciária da VEP indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição das faltas cometidas no regime aberto, e os demais descritos no mov. 118.1, sob o argumento de que o sentenciado abandonou a execução, pois se encontra foragido desde meados de agosto-2019, o que configura falta permanente, de modo que o prazo o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena, no que se designará a audiência de justificação. Confira-se (ID 46981304): Alega a defesa prescrição das faltas cometidas no regime aberto. O pleito, contudo, não comporta acolhimento. Com efeito, o sentenciado abandonou a execução e, portanto, encontra-se foragido desde os idos de agosto de 2019. Está-se, pois, diante de falta permanente, de modo que o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena, a que se seguirá a designação de audiência de justificação. Assim, INDEFIRO os pedidos de mov. 118.1. Aguarde-se a prisão do reeducando e, uma vez recolhido, designe-se audiência. BRASÍLIA, 31 de janeiro de 2023. Bruno Aielo Macacari Juiz de Direito. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verifica-se que houve a interposição de recurso de agravo em execução pela Defesa, no dia 11-fevereiro-2023, o Ministério Público foi intimado a se manifestar no dia 14-fevereiro-2023, e já apresentou contrarrazões no dia 24-fevereiro-2023, nas quais requereu o desprovimento do agravo, sob o argumento de que o descumprimento das condições do regime aberto, pela ausência de comparecimento periódico em Juízo para justificar suas atividades, constitui infração disciplinar de natureza permanente, que se renova a cada período que o apenado deixa de se apresentar no prazo estabelecido, e perdura até a sua apresentação ou recaptura. Destacou, no mais, que, em consulta ao SIAPEN-WEB, constatou-se que o paciente ainda não foi recolhido, razão pela qual pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido na mov. 55.1, com validade até 12-janeiro-2032 (Movimentação 141.1). Nesse sentido o parecer do Ministério Público atuante junto à VEP/DF, na parte que interessa (mov. 141.1 do processo de execução referência): Não merece ser provido o recurso. Como bem salientou o juízo da VEP “Com efeito, o sentenciado abandonou a execução e, portanto, encontra-se foragido desde os idos de agosto de 2019. Está-se, pois, diante de falta permanente, de modo que o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena, a que se seguirá a designação de audiência de justificação.” (mov. 125.1 dos autos principais). Com efeito, a jurisprudência tem entendido que o descumprimento das condições do regime aberto, no caso, a ausência de comparecimento periódico em Juízo para justificar suas atividades, constitui infração disciplinar de natureza permanente, renovando-se a cada período que o apenado deixa de se apresentar no prazo estabelecido, perdurando até a sua apresentação ou recaptura. Vejamos: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA FIXADA PARA A APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. NOVEMBRO DE 2015. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE EM PERÍODO POSTERIOR AO FIXADO NO DECRETO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Verifica-se dos autos que o paciente abandonou o cumprimento da pena desde novembro de 2015, descumprindo reiterada e permanentemente as condições fixadas para o resgate da pena no regime aberto. III - Ao contrário do que alega a defesa do paciente, o descumprimento das condições do regime aberto, no caso, a ausência de comparecimento periódico em Juízo para justificar suas atividades, constitui infração disciplinar de natureza permanente, renovando-se a cada período que o paciente deixa de se apresentar no prazo estabelecido, perdurando até a sua apresentação ou recaptura. IV - Desta forma, a falta grave iniciou-se em novembro de 2015, data fixada para o comparecimento, e perdura até os dias atuais, dada a ausência de apresentação do paciente em Juízo ou sua recaptura, razão pela qual também foi cometida no ano de 2015, ou seja, dentro do período fixado no art. 5o do Decreto n. 8.615/2015, não restando implementado o requisito subjetivo para a obtenção do indulto. V - A col. Terceira Seção deste Tribunal Superior, em sessão realizada em 14/9/2016, no julgamento do EREsp n. 1.549.544/RS, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o indeferimento da comutação de pena ou do indulto em razão de falta grave que tenha sido praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao Decreto Presidencial, ainda que sua homologação tenha ocorrido após a publicação do decreto presidencial. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 398159 SP 2017/0099081-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2017) No dia 16.6.2017 o agravante ingressou no regime aberto de cumprimento de pena (mov. 1.1, pgs. 173-174 dos autos principais). Consta dos autos que o sentenciado teria deixado de cumprir as condições do regime aberto a partir de agosto de 2019 (movs. 2.1 e 3.1 dos autos principais), deixando de comparecer nos meses subsequentes. Em consulta ao Relatório Carcerário do condenado, disponível no SIAPEN-WEB, verificou-se que ele ainda não foi recolhido, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido no mov. 55.1 dos autos principais, com validade até 12.1.2032. Desta forma, não merece reparos a decisão vergastada, que afastou a alegação de prescrição das faltas cometidas no regime aberto, indeferiu os pedidos de mov. 118.1 dos autos principais e determinou que se aguarde a prisão do agravante e, uma vez recolhido, que se designe audiência. IV – CONCLUSÃO Ante o exposto, o Ministério Público opina pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Andrea Bernardes de Carvalho Promotora de Justiça. Pois bem. Em que pese a alegação de “periculum in mora”, e ainda pendente de juízo de retratação o recurso de agravo interposto em primeira instância, tem-se que o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional somente justifica o provimento liminar quando alinhado ao “fumus boni iuris”. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão combatida não se extrai flagrante ilegalidade, pois o “decisum” está fundamentado em elementos do caso concreto que, diante da notícia de falta, em caráter permanente, não haveria falar em prescrição, porquanto estaria a falta renovada a cada período de não comparecimento no prazo estabelecido, de modo a perdurar até a apresentação ou recaptura do paciente. No tocante às alegações de que houve descumprimento de decisão desta Corte de Justiça, que houve inovação na fundamentação, com alteração de decisão anterior proferida pelo mesmo Juízo, mas por outra magistrada, e que o paciente não se encontra em fuga, porquanto houve erro na marcação da falta e, posteriormente, não foi possível a sua apresentação em face da suspensão das assinaturas decorrente do afastamento pela pandemia do COVD-19, tais questões se confundem com o mérito, e devem ser mais bem apreciadas pelo colegiado. Fato é que o paciente ainda não se apresentou em juízo nem foi recolhido, razão pela qual pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido. Acerca do tema, vale a transcrição do trecho do julgado colacionado pelo “Parquet”: (...) FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA FIXADA PARA A APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. (...) III - Ao contrário do que alega a defesa do paciente, o descumprimento das condições do regime aberto, no caso, a ausência de comparecimento periódico em Juízo para justificar suas atividades, constitui infração disciplinar de natureza permanente, renovando-se a cada período que o paciente deixa de se apresentar no prazo estabelecido, perdurando até a sua apresentação ou recaptura. (...). (STJ - HC: 398159 SP 2017/0099081-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2017) Ademais, sabe-se que para o deferimento dos benefícios execucionais, como a progressão de regime prisional, deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório, o que não é passível de ser analisado nesta via estreita. Nesse sentido, o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Outrossim, mesmo que, em tese, o paciente tenha atingido o requisito objetivo para o benefício pleiteado, encontra-se pendente a análise por parte do Juízo da Execução Penal do preenchimento do requisito subjetivo, que, como dito alhures, demanda uma análise mais detalhada do comportamento do sentenciado no curso da execução, inclusive, acerca das supostas faltas cometidas. Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, haja vista que a decisão proferida pela autoridade judiciária não se encontra eivada de flagrante ilegalidade. Ainda, mister a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades atinentes ao processo de execução do sentenciado, a fim de se analisar a ocorrência de omissão ou de excesso de prazo alegados pela Defesa, o que ocorrerá quando do julgamento do mérito do “writ”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator